Tribunal: STF
Processo: HC 50612
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-02-19
Data de publicação: 1973-02-19

Ementa:
1. CPP, art. 571, VIII. As nulidades processuais que se verificarem em sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser aguídas logo depois do ato, e se isto não se fizer considerar-se-ão remediadas.
2. Petição de "habeas corpus" denegada.